Tribunal: TJSP
Processo: 1012678-65.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e da ré. Incontroversa a prescrição do débito e a inscrição na plataforma "Serasa Limpas Nome". Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e da ré. Incontroversa a prescrição do débito e a inscrição na plataforma "Serasa Limpas Nome". Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" no caso "sub judice". O ajuizamento desta demanda demonstra a intenção da autora de não pagar o débito, não se justificando a manutenção do cadastro. "Serasa Limpa Nome" que não é banco de dados de caráter público nem se confunde com negativação. Inexistência de prova de que o débito inscrito gerou algum reflexo na pontuação de crédito da autora. Impossibilidade de presunção de alteração no "score". Incidência da Súmula 550 do C. STJ. Precedentes. Danos morais não configurados. Ré que decaiu em parte mínima. Sentença parcialmente reformada, para impor à autora os encargos de sucumbência. Honorários recursais. Apelo da autora desprovido e apelo da ré parcialmente provido.